Tribunal: TJSP
Processo: 1000880-19.2018.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência.

Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Vício de consentimento não demonstrado. Validade do negócio jurídico firmado. Dano moral inocorrência.
Não se sustenta a alegação da autora de que não firmou contrato de cartão de

Ementa:
Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência.

Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Vício de consentimento não demonstrado. Validade do negócio jurídico firmado. Dano moral inocorrência.
Não se sustenta a alegação da autora de que não firmou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e nem autorizou descontos em seu benefício previdenciário, diante da comprovação documental carreada aos autos pelo réu. Portanto, não se vislumbra a alegada prática abusiva, se há prova da contratação de cartão de crédito com "Reserva de Margem Consignável-RMC" e saque do crédito rotativo, cuja finalidade era de aumentar a margem consignável para 35% dos rendimentos do mutuário, conforme disposição da Lei 13.172/15. De rigor a improcedência dos pedidos.

Apelação improvida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000093717
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000880-19.2018.8.26.0430, da Comarca de Paulo de Faria, em que é
apelante
ROSANA
MARIA
DONDA
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000880-19.2018.8.26.0430 - Comarca de Paulo de Faria
2/6
Voto no 24.283
Apelação Cível no 1000880-192018.8.26.0430
Comarca de São Paulo-Foro de Paulo de Faria / Vara Única
Juiz(a): Diego Goulart de Faria
Apelante(s): Rosana Maria Donda da Silva
Apelado(a)(s): Banco BMG S/A
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
(RMC).
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. VALIDADE DO
NEGÓCIO
JURÍDICO
FIRMADO.
DANO
MORAL
INOCORRÊNCIA.
Não se sustenta a alegação da autora de que não firmou
contrato de cartão de crédito com reserva de margem
consignável e nem autorizou descontos em seu benefício
previdenciário, diante da comprovação documental carreada
aos autos pelo réu. Portanto, não se vislumbra a alegada prática
abusiva, se há prova da contratação de cartão de crédito com
“Reserva de Margem Consignável-RMC” e saque do crédito
rotativo, cuja finalidade era de aumentar a margem consignável
para 35% dos rendimentos do mutuário, conforme disposição
da Lei 13.172/15. De rigor a improcedência dos pedidos.
Apelação improvida
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 176/181, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial dessa ação de obrigação de fazer c.c. repetição de
indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência que
ROSANA MARIA DONDA DA SILVA move em face de BANCO BMG
S/A.
A autora narra na inicial que é aposentada do INSS e contratou
com alguns agentes financeiros, dentre eles, o réu, empréstimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000880-19.2018.8.26.0430 - Comarca de Paulo de Faria
3/6
consignados. Aduz que o réu embuído de má-fé e ao arrepio da lei lhe
impôs uma venda casada chamada “reserva de margem consignada em
cartão de crédito” (fls. 2), carretando descontos indevidos de seu benefício
previdenciário desde 23/09/2015, sem que tivesse havido qualquer
solicitação de cartão. Alega que há imobilização ilegal de parte de sua cota
para obter empréstimos consignados. Assevera que na hipótese de eventual
prova da contratação, é necessária a revisão contratual da taxa de juros, nos
moldes da Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16/05/2008. Aponta
que a dívida é impagável em razão do pagamento mínimo da fatura do
cartão com a incidência de juros abusivos e encargos sobre o total da
fatura. Pede liberação da margem consignável junto ao INSS e a cessação
dos descontos indevidos. Requer a declaração de inexistência de relação
jurídica entre as partes, posto que não solicitado cartão de crédito, bem
como seja cancelado definitivamente. Argumenta que é devida a repetição
de indébito em dobro diante da cobrança abusiva. Faz jus à reparação por
danos morais no equivalente a 10 salários mínimos.
O réu contesta as fls. 44/72. Em preliminar, impugna o valor
atribuído à causa, tendo em vista que deve ser equivalente ao proveito
econômico efetivamente postulado (danos materiais e danos morais). No
mérito, afirma que o contrato é regular e válido; as taxas de juros são
menores que as praticadas no mercado; a autora realizou dois saques nos
valores de R$ 2.617,00 e R$ 1.464,00, depositados em sua conta bancária
em 22/10/2015 e 09/05/2016, respectivamente. É incabível a invalidade do
contrato sem a devolução do valor que a autora recebeu em sua conta
bancária. A autora poderá solicitar o cancelamento do cartão de crédito, se
adimplir sua dívida contratual. Inexiste dano moral a ser reparado e é
incabível repetição de indébito em dobro.
Sobreveio a r. sentença de fls. 176/181, que julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial dessa ação e condenou a
autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando condicionados tais
pagamentos no disposto no artigo 98, § 3o do CPC.
A autora apela as fls. 183/198. Sustenta, em síntese, que: a) a
assinatura em termo de adesão, por si só, não é suficiente para demonstrar
com plenitude a vontade de contratar; b) o contrato foi desvirtuado, de
modo que há vício na prestação do serviço e inequívoco vício de
consentimento por parte da autora; c) não houve utilização de cartão de
crédito consignável, o que evidencia a não intenção de obtê-lo; d) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000880-19.2018.8.26.0430 - Comarca de Paulo de Faria
4/6
número do contrato de adesão apresentado pelo réu corresponde aos
números dos contratos mencionados no extrato do INSS; e) faz jus à
reparação por danos morais e b) é cabível a repetição de indébito em
dobro. Pede o provimento do recurso para que a r. sentença seja reformada.
O réu ofertou contrarrazões as fls. 201/222.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 224).
É o relatório do essencial.
2. A autora alega na inicial que firmou empréstimo consignado
na modalidade de desconto em folha de pagamento, ao invés de cartão de
crédito consignado com reserva de margem consignada. Trouxe a
“Consulta de Empréstimo Consignado” do mês de competência de
julho/2017, indicando a “Margem atual disponível para empréstimo: 20,27
0,09%” e “Margem atual disponível para cartão: 0,00 0,0%” (fls. 36/38)
Por sua vez, o réu trouxe aos autos o “Termo de Adesão
Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto
em Folha de Pagamento” (fl. 77/79) firmado em 25/09/2015; Extrato de
Pagamentos com mês de competência de 04/2015 (fls. 81/82); cópias de
RG e CPF (fls. 82); comprovante de energia elétrica (fls. 83);
comprovantes de “TED ́s” transferências de depósito eletrônico nos valores
de R$ 2.617,00 e R$ 1.464,00 (fls. 84/85) e faturas de cartão de crédito
(fls. 86/125).
Deste modo, do conjunto probatório, pode-se afirmar que a
autora tinha ciência que efetivamente firmou o contrato de cartão de
crédito consignado como apontado pelo réu, tendo em vista que no
“Histórico de créditos” do INSS a autora já se encontrava com sua margem
de 30% quase toda comprometida para obtenção de empréstimo
consignado, fato que a levou a contrair o cartão de crédito consignado.
Do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável
(RMC).
Embora a autora alegue que não contratou cartão de crédito
com reserva de margem consignável, deixou de comprovar qualquer
ocorrência de vício de consentimento no tocante à celebração carreada aos
autos pelo réu. E, não impugnou a disponibilização de créditos em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000880-19.2018.8.26.0430 - Comarca de Paulo de Faria
5/6
conta bancária, ao contrário, utilizou-os.
No caso concreto, o contrato não padece de qualquer nulidade.
Isto porque o desconto impugnado pela autora denominado
“reserva de margem consignável” (RMC) encontra-se previsto no art. 6o da
Lei no 10.820/2003, com redação dada pela Lei no 13.175/2015, in verbis:
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social
poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos
referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira
na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de
arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições
estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”
Sendo certo que o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
expediu a Instrução Normativa INSS/DC no 121, de 1o de julho de 2005,
alterada pela Instrução Normativa n. 25, de 07 de janeiro de 2008,
dispondo expressamente no artigo 1o a possibilidade de conceder até dez
por cento do valor do benefício para operações com cartão de crédito,
como Reserva de Margem Consignável, exclusivamente para pagamentos
das operações de crédito (inciso VI), observado o limite total de 30% do
benefício (§ 2o).
O réu disponibilizou valores para a autora por meio de saques
no cartão de crédito porque pretendia amortizar a dívida com a utilização
da margem adicional de 5% (cinco por cento) instituída pela Lei n.o
13.172/15, tendo em vista que a margem de 30% (trinta por cento) para a
amortização de empréstimos consignados estava comprometida, os saques
no crédito rotativo do cartão de crédito acabaram por aumentar a margem
consignável para autora.
Portanto, deve-se manter o contrato firmado entre as partes
porque não se reveste de qualquer vício que inviabilize o negócio jurídico
celebrado, até porque a autora se beneficiou do aumento da margem
consignável escorado em lei, bem como dos créditos depositados em sua
conta bancária, sem demonstrar de forma cabal eventual vício de
consentimento, à luz do que dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Por conseguinte, não há se falar em indenização por danos
morais, tampouco em repetição de indébito, haja vista que não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000880-19.2018.8.26.0430 - Comarca de Paulo de Faria
6/6
qualquer prática de ato ilícito pelo réu, mas tão somente o exercício do seu
regular direito de credor.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa,
comportam majoração para 15% da mesma base de cálculo observado o
disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.